Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de veículo. Pessoa com deficiência. Essencialidade para locomoção e tratamento médico. constrição indevida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao reconhecer a impenhorabilidade de veículo registrado em nome da parte agravada, menor de idade com deficiência, determinou o levantamento da restrição no sistema Renajud e a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: definir se o veículo utilizado para transporte de pessoa com deficiência pode ser considerado impenhorável, mesmo não estando expressamente previsto no rol do art. 833 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravada apresenta quadro de paralisia que impõe severas limitações motoras e dependência contínua para locomoção e tratamento médico especializado.
4. Ainda que o art. 833 do Código de Processo Civil não contemple de forma expressa a impenhorabilidade de veículos utilizados por pessoas com deficiência, os princípios constitucionais do direito à saúde (art. 6o da CF) e da prioridade absoluta conferida à proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF) permitem a extensão da proteção legal aos bens que, embora não listados de forma taxativa, se revelam essenciais à locomoção e tratamento médico da criança com deficiência.
V. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739122-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13/3/2025.